Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS, RECURSO PROVIDO.
I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado financeiro para determinada operação financeira, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser outorgada ao autor tutela de urgência para que, até o julgamento da causa, as prestações sejam calculadas de acordo com a taxa média de juros do mercado para a modalidade de empréstimo contraída.
III. Recurso provido.